Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718314-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A., JANIO DE ABREU FILHO APELADO: JANIO DE ABREU FILHO, CLARO S.A. DESPACHO Ao examinar preliminarmente os autos, constata-se que o recurso adesivo interposto pelo requerente (ID 22935226) não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Com efeito, não obstante a alegação autoral no sentido de que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, verifica-se que o feito em apreço transcorreu perante a instância singular sem que houvesse a concessão de tal benesse. Assim, intime-se o apelante JANIO DE ABREU FILHO para que, no prazo de cinco dias, comprove o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso ou promova o seu recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator